Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada por ANDRE MATOS DE CARVALHO E OUTRO(S), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou a realização de perícia contábil para apurar o crédito exequendo. O Agravante defende, em síntese: o chamamento ao processo e a formação de litisconsórcio passivo com a União e o BaCen; a incompetência absoluta da Justiça Estadual; o não cabimento de liquidação de sentença por arbitramento; o termo inicial dos juros de mora a partir da citação na liquidação ou cumprimento de sentença. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. É a suma da pretensão recursal para efeito de apreciação do pleito liminar. Decido. Não há risco de demora, sobretudo porque o andamento do feito, na origem, já está suspenso por força da afetação ao Tema 1.290 do STF. A incidência do referido Tema ao presente recurso e eventual necessidade de suspender o seu andamento serão analisadas após a apresentação das contrarrazões. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator